Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707657-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON PALMA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edmilson Palma Lima contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos descontos inerentes aos contratos de mútuo celebrado com o agravado ou a limitação em até 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos (autos no 0725744-84.2024.8.07.0020, ID no 226218533). 2. O agravante defende, em suma, que precisou contratar empréstimos com o agravado, que teria deixado de observar a limitação legal de até 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida, o que vem lhe causando uma série de prejuízos. 3. Relata que a soma dos descontos atualmente realizados pelo agravado na modalidade consignado está comprometendo mais de 70% da sua renda bruta mensal, quando o limite total deveria observar 35% (trinta e cinco por cento). 4. Esclarece que os descontos que constam em folha de pagamento ultrapassam o limite previsto em lei e comprometem a sua dignidade, por isso ajuizou ação de obrigação de fazer para que o agravado seja competido a realizar a suspensão dos descontos ou passe a observar a limitação legal. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que os descontos referentes ao empréstimo contratado sejam suspensos ou, subsidiariamente, limitados a 35% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (IDs no 69380636 e no 69380637). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 12. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 13. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “[...] são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 14. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de o agravante sustentar o contrário em sua petição inicial. Os empréstimos foram tomados sem coação e o crédito foi gasto como bem quis o mutuário. Houve, assim, paridade e simetria na contratação. A liberdade do devedor não foi limitada pelo credor, que tem, por consequência, direito constitucional de receber o que lhe é, legitimamente, devido, na forma do contrato. 15. A Lei no 14.509/2022 revogou alguns dispositivos da Lei no 8.112/90 para permitir que servidores públicos federais autorizem descontos consignados em folha de pagamento em até 45% da remuneração bruta mensal, nos termos do art. 2o e 5o, conforme ponderado na decisão recorrida. 16. Como consequência, verifica-se que os descontos providenciados pelo agravado observam a limitação legal, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (ID no 69379922, págs. 1-3). 17. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 18. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 19. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 20. A suspensão e/ou limitação dos descontos não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos diversos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pelo agravante, a quem compete a administração adequada das despesas mensais básicas. Não foram demonstrados os pressupostos necessários para a incidência do art. 54-D, inciso II do CDC, devendo ser oportunizado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 21. A questão, ao que parece, é de superendividamento devido ao comprometimento dos valores mensais que recebe. Contudo, o desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para a declaração de insolvência (Acórdão no 1359852, TJDFT). 22. O deferimento da medida extrema pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, depende do preenchimento de todos os requisitos legais, cuja análise somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória. 23. É inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elementos probatórios idôneos, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos autorizados pelo agravante, na forma por ele pleiteada, conforme destacado na decisão recorrida. 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO